Tribunal: TJMT
Processo: 1008533-19.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008533-19.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma

Julgadora
:
[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte
(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), EMACLEI GONCALINA MONTALVAO FERREIRA - CPF: 570.848.071-87 (APELADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des(a)
.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RE
CURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE CIRURGIA. RECURSO DO HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. A Apelada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de Operadora de plano de saúde e Hospital, em razão do cancelamento de cirurgia indicada por seu médico. A sentença julgou procedentes os pedidos, ratificou a decisão que concedeu a tutela provisória para realização do procedimento cirúrgico e condenou solidariamente os Requeridos ao pagamento de indenização por dano moral. O Hospital interpôs Apelação, a fim de ver afastada sua responsabilidade civil.

II. Questões em discussão:

2. São elas: a) analisar se o Hospital é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda; b) verificar se deve ser responsabilizado solidariamente pelo cancelamento da cirurgia; c) constatar se há dano moral indenizável e, em positivo, averiguar se o valor da indenização condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

3. A alegação de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito e deve ser analisada à luz da responsabilidade pelo evento danoso.

4. A responsabilidade objetiva dos hospitais (art. 14 do CDC) exige prova de defeito na prestação do serviço e do nexo com o dano. No caso, o conjunto probatório evidencia que a negativa de fornecimento dos materiais cirúrgicos partiu exclusivamente da Operadora do plano de saúde, sem ingerência ou falha do Hospital.

5. Inexiste conduta ilícita atribuível ao Hospital, afasta-se sua responsabilidade solidária e, por conseguinte, a condenação por danos morais e honorários sucumbenciais.

6. Reformada parcialmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos em face do Hospital Apelante, com inversão do ônus sucumbencial em relação a ele.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Apelação provido.

Tese de julgamento
: “Se não há prova de falha na prestação de serviço pelo Hospital, não há falar em responsabilidade solidária por negativa de cobertura atribuível exclusivamente ao plano de saúde.”

Jurisprudência relevante
: TJ-SC, Apelação Cível 0006804-30.2013.8.24.0019, Rel. Des.ª Fernanda Sell de Souto Goulart, j. 27/08/2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

S
R. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Hospital Ortopédico Ltda, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer para Cumprimento Forçado de Contrato de Plano de Saúde, com Pedido de Tutela de Urgência e Reparação, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
ação ajuizada por
Emaclei

Gonçalina
Montalvão Ferreira
em desfavor de
Bradesco Saúde S.A.
e
Hospital Ortopédico Ltda.
, para confirmar a tutela provisória de urgência deferida, bem como para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais) à autora, a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a contar da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Condeno os réus, também, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC. (...)”

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

Da ilegitimidade passiva
“ad causam”
para figurar no polo passivo da demanda.

Mérito Recursal.

Da ausência de responsabilidade do hospital diante do cancelamento do procedimento cirúrgico por motivos alheios à sua atuação;

Da inexistência de danos morais indenizáveis

ante a ausência de conduta culposa ou omissiva por parte do nosocômio. Da ausência do dever de indenizar.

Alternativamente, pugna pela redução do “quantum” indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Da alteração dos consectários legais.

Da redução do percentual arbitrado à título de verba sucumbencial para o patamar mínimo de dez por cento sobre o valor atualizado da condenação.

Recurso tempestivo e preparo recolhido.
(ID 278165886).

A parte recorrida,
Emaclei

Gonçalina
, apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso
(ID 277667949).

A parte recorrida, Bradesco Saúde S.A., apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento do recurso
(ID 287377394).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O

(PRELIMINAR
ES E MÉRITO)

EXMO.

SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RECORRIDA BRADESCO SAÚDE S/A)

1.1 Do não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por
Emaclei

Gonçalina
Montalvão Ferreira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar, solidariamente, o Hospital Ortopédico Ltda. e a Bradesco Saúde S.A. ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de indenização por danos morais, além de confirmar a tutela provisória anteriormente concedida, a qual determinou à empresa Bradesco Saúde S.A. que forneça e disponibilize a integralidade do tratamento indicado pelo médico especialista, consistente em procedimento cirúrgico – encurtamento femoral à esquerda com fixador externo LRS
Adv
– 10 pinos (alongamento ósseo) – e demais procedimentos e materiais pertinentes.

Irresignado com a referida decisão, o Hospital Ortopédico Ltda. interpôs recurso de apelação, cujos argumentos serão analisados de forma pormenorizada a seguir.

Em contrarrazões, a parte recorrida, Bradesco Saúde S.A., pleiteia, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violar o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento do apelo.

Feito o breve relato, passo à análise das teses aventadas no recurso de apelação interposto, bem como nas contrarrazões apresentadas.

Preliminar arguida em sede de contrarrazões pela operadora de plano de saúde recorrida Bradesco Saúde S/A.

Do não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Em preliminar, aapelada requer o não conhecimento do recurso,alegando que o hospitalapelante não ataca os fundamentos centrais da sentença e se limita a repetir argumentos já apresentados na contestação, que foram devidamente enfrentados e refutados pelo juízo de origem.

Sem razão, contudo.

É sabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no art. 1.010,incisosII e III, do CPC, atacando os fundamentos da sentença, uma vez que ele deve trazer ao Tribunal osmotivos de sua irresignação e as razões pelas quais almeja a reforma da sentença.

Partindo dessa premissa, da leitura atenta das razões recursais, verifico que ohospital apelante, embora tenha reiterado alguns argumentos já apresentados em sua contestação, impugnou especificamente os fundamentos da sentença ao sustentar que não figura como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como sua responsabilidade civil, e ainda, contestar a ocorrência de danos morais suportados e o
quantum
indenizatório fixado, demonstrando claramente seu interesse na reforma da decisão.

A propósito, segundo a linha de entendimento da jurisprudência do colendo STJ, a repetição dos argumentos anteriormente apontados na petição inicial ou na contestação não enseja, necessariamente, a inadmissibilidade do recurso de apelação, desde que, das razões do apelo, fique evidenciado o interesse na reforma da sentença. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.[...]
3. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de quea mera circunstância de terem sido reiteradas,na apelação,as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação,não é suficiente para o não conhecimento do recurso,porquanto a repetição dos argumentos não implica,por si só,ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. (...)”
(STJ.
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Nesse sentido, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, visto que o hospital apelante, ao questionar sua legitimidade para compor o polo passivo da demanda, a suposta ausência de responsabilidade civil, a ocorrência de danos morais e o quantum indenizatório fixado, dirigiu seu inconformismo de forma específica contra os fundamentos essenciais da sentença.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Da preliminar suscitada pelo recorrente de Hospital Ortopédico Ltda.

Da ilegitimidade passiva
“ad causam”
para figurar no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, a empresa recorrente suscitou, em sede preliminar, a alegação de ilegitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não detém ingerência sobre as autorizações ou negativas de cobertura, atribuição que competiria exclusivamente ao plano de saúde corréu, conforme evidenciado pelas provas constantes dos autos. Aduz, ainda, que a controvérsia não decorre de divergência quanto ao valor devido ao nosocômio pela realização do procedimento cirúrgico, mas, sim, da ausência de acordo entre o plano Bradesco Saúde e a fornecedora dos materiais cirúrgicos — empresa terceira, estranha à lide — com a qual o hospital não mantém qualquer vínculo ou responsabilidade.

Pois bem.

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo hospital réu
não merece acolhimento.

Isso porque, é entendimento consolidado na jurisprudência pátria
que os hospitais credenciados às operadoras de planos de saúde integram a cadeia de fornecimento de serviços e, por isso, respondem solidariamente pelos danos decorrentes da negativa ou falha na prestação de serviços médicos aos beneficiários.

No caso em exame, a recusa do hospital em realizar procedimento cirúrgico regularmente indicado
decorreu de mera controvérsia contratual quanto à remuneração acordada com a operadora do plano de saúde
, circunstância que não pode ser oposta ao consumidor como justificativa para a negativa de atendimento. Tal conduta configura, em tese, falha na prestação do serviço e vulneração ao direito à saúde do beneficiário.

Ressalta-se, ainda, que os pacientes não podem suportar as consequências de divergências contratuais entre os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços hospitalares e de saúde, impondo-se o reconhecimento da legitimidade passiva do hospital credenciado.

Ora, ainda que o hospital alegue inexistência de vínculo direto com o paciente ou de autonomia administrativa em relação ao plano, prevalece o dever de garantir o atendimento quando houver relação de credenciamento vigente, não sendo admissível transferir ao consumidor o ônus da disputa contratual.

Nesse sentido, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
a responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva, sendo irrelevante a existência de culpa.

Esse também é o entendimento jurisprudencial predominante no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
ATENDIMENTO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE DO HOSPITAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DECISÃO MANTIDA. 1
. A decisão que condena solidariamente o hospital e o plano de saúde, com base na responsabilidade objetiva do CDC, pela negativa indevida de atendimento, reservando o direito de regresso, não é estranha à jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser mantida
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -

AgIn
t
no REsp: 1639724 DF 2014/0087051-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
31/08/2020)

Desse modo, estando o hospital vinculado contratualmente à operadora do plano de saúde à época dos fatos e tendo atuado diretamente na recusa do atendimento, evidencia-se sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Portanto, rejeito a preliminar em referência.

3.
Mérito Recursal

3.1
Da ausência de responsabilidade do hospital diante do cancelamento do procedimento cirúrgico por motivos alheios à sua atuação; Da ausência do dever de indenizar.

Em suas razões recursais meritórias, o hospital recorrente aduz, em síntese, que, o procedimento cirúrgico para colocação de fixador externo LRS
Adv
– 10 pinos (alongamento ósseo) não foi realizado de imediato pelo hospital, em razão da discordância do plano de saúde quanto ao valor do orçamento apresentado pelo fornecedor do material solicitado pelo médico da Apelada.

Assevera, ainda, que cumpriu com seu dever, afirmando que o procedimento não foi realizado em razão da ausência de autorização específica para o valor orçado pelo fornecedor, tendo a autora sido encaminhada a outro hospital.

Pugna pela reforma do
decisum
fustigado, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de ato ilícito que justifique a responsabilização civil, bem como da inexistência de dano e do alegado nexo de causalidade.

Pois bem. Em que pesem as alegações do hospital demandado, ora recorrente, entendo que, neste ponto recursal, o pedido não comporta reforma.

Explico.

Inicialmente, registro que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Com efeito, é sabido que a Lei nº 9.656/1998, conhecida como Lei dos Planos de Saúde, assegura expressamente a cobertura dos atendimentos de urgência e emergência, vedando às operadoras a recusa de prestação dos serviços quando caracterizada situação que implique risco iminente à vida ou à saúde do beneficiário. Trata-se, portanto, de obrigação legal imposta não apenas às operadoras, mas também aos prestadores credenciados, os quais devem assegurar o atendimento integral e imediato, sobretudo em hipóteses nas quais estejam presentes elementos que indiquem ameaça concreta à integridade física do paciente.

In
casu
, a parte recorrida, na qualidade de consumidora, comprovou a urgência da realização da cirurgia em questão, conforme laudo médico acostado ao
ID 277667438.

Prosseguindo, extrai-se dos autos que que a cirurgia foi cancelada em razão de desacordos entre os réus quanto ao repasse financeiro necessário para a aquisição dos materiais cirúrgicos, o que se mostra inaceitável diante da urgência e da gravidade do quadro clínico da paciente.

A propósito, destaca-se a expressa negativa realizada pelo Hospital recorrente. Senão vejamos:

Dessa forma, apesar das alegações do hospital recorrente acerca do encaminhamento à operadora Bradesco Saúde do orçamento referente ao procedimento — não tendo, contudo, obtido a devida autorização, o que teria impedido a aquisição dos insumos cirúrgicos necessários —, bem como da afirmação de que a medida liminar exarada pelo juízo
a quo
, determinando a realização da cirurgia,
foi direcionada somente ao plano de saúde
, tais circunstâncias
não possuem o condão de afastar sua responsabilidade civil no presente caso.

Ademais, ao se analisar a dinâmica da responsabilidade atribuída às partes demandadas,
constata-se que ambas compartilham o dever jurídico de assegurar a prestação integral da assistência médica à paciente
. À operadora do plano de saúde, na qualidade de gestora do contrato, incumbe disponibilizar os recursos financeiros necessários à realização dos procedimentos cobertos.
Ao hospital credenciado, por sua vez — único na localidade apto a realizar a intervenção cirúrgica indicada —, compete manter comunicação eficiente com a operadora, de modo a viabilizar, de forma tempestiva, o tratamento prescrito.

Nesse contexto, a recusa do hospital em realizar o procedimento cirúrgico de urgência, sob o fundamento de impasse contratual com a operadora do plano de saúde,
não se justifica e não pode ser oposta à paciente como óbice ao atendimento.

No caso concreto, restou evidenciado o desacordo entre o hospital, a operadora e o fornecedor do material cirúrgico
, situação que, ainda que existente, não pode ser transferida ao consumidor — especialmente diante de quadro clínico que demandava intervenção emergencial, sob pena de grave violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido, trago brilhante julgado da lavra da Ministra Nancy Andrighi, versando sobre o tema,
in
verbis
:

“RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

PLANO DE SAÚDE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR SEM OBSTETRÍCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES NO PROCESSO GESTACIONAL. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO: CPC/15.

(...)
7. A orientação adotada pela jurisprudência desta Corte é a de que “A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra”
(
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.804.520/SP, 4ª Turma,
DJe
de 02/04/2020).

8. O CDC estabelece a responsabilidade solidária daqueles que participam da introdução do serviço no mercado por eventuais prejuízos causados ao consumidor (art. 7º, parágrafo único e art. 14).

9. Especificamente quanto à hipótese dos autos, o entendimento exarado pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com o do STJ, no sentido que existe responsabilidade solidária entre a operadora de plano de saúde e o hospital conveniado, pela reparação dos prejuízos sofridos pela beneficiária do plano decorrente da má prestação dos serviços, configurada, na espécie, pela negativa indevida de cobertura e não realização do atendimento médico-hospitalar de urgência de que necessitava a beneficiária-recorrida.
(...)

(REsp n. 1.947.757/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe
de 11/3/2022)
[grifo nosso]

Portanto, neste ponto recursal, entendo que é o caso de manutenção do
decisum
fustigado.

Da inexistência de danos morais indenizáveis

ante a ausência de conduta culposa ou omissiva por parte do nosocômio.

O Hospital recorrente sustenta que não houve, por parte da Apelada, qualquer demonstração concreta quanto à suposta ofensa moral que teria sofrido. Argumenta, ainda, que o caso em análise não configura hipótese de dano moral presumido,
in
re

ipsa
, sendo, portanto, indispensável a comprovação do prejuízo efetivamente experimentado. Alega, por fim, que danos hipotéticos não ensejam reparação, tampouco situações que se caracterizam como meros aborrecimentos do cotidiano.

Entretanto, melhor sorte não assiste à empresa recorrente.

Isto porque, a recusa injustificada do plano de saúde e do hospital em prestar atendimento ao beneficiário, sob a alegação de impasse financeiro entre os prestadores, extrapola os limites do mero inadimplemento contratual, configurando ilícito civil passível de reparação, sobretudo diante da condição de hipossuficiência presumida da parte consumidora.

No caso em apreço, a configuração do dano moral prescinde de comprovação específica da dor ou sofrimento experimentado pela parte autora, uma vez que o próprio fato — a negativa de assistência médica em situação de urgência — é suficiente para ensejar a reparação, tratando-se de hipótese de dano
in
re

ipsa
.

Assim, o entendimento adotado pelo juízo de origem está em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a recusa indevida de cobertura de procedimento médico ou fornecimento de material essencial ao tratamento caracteriza violação à boa-fé objetiva e enseja, por si só, o dever de indenizar, não se tratando de mero dissabor cotidiano.

Para corroborar esse entendimento, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Sodalício, assim ementados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE COM ANEURISMA CEREBRAL.
DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA E INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1014906 MA 2007/0294647-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO –
VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10289725620208110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

Destarte, tem-se configurado o dano moral, uma vez que a recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e angústia do beneficiário.

Caracterizado o dano moral, passo ao exame do valor fixado pelo magistrado
"a quo"
, uma vez que a Apelante requereu, de forma sucessiva, a sua minoração.

3.2
Alternativamente, pugna pela redução do
“quantum”
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Neste ponto recursal,

entendo que deve ser dada parcial

guarida à pretensão da empresa recorrente.

Isto porque a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento na doutrina e na jurisprudência pátria de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas, sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória. A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, no caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação às recorrentes.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e ao efeito pedagógico a ser imposto às partes recorrentes, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Ademais, tais são os valores comumente arbitrados por esta Egrégia Quinta Câmara em casos similares de recusa injustificada ao tratamento médico.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. ROL DA ANS. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. REEMBOLSO FORA DA REDE. HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00), mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de reparação e prevenção.

(N.U 1004152-39.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025, publicado no DJE 29/05/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
RECUSA INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA.
TRATAMENTO ESSENCIAL PARA PACIENTE INFANTE. ART. 10, VII, DA LEI N. 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA.
COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL

CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.
(...)
6. A negativa de cobertura de procedimento essencial para um menor em estado de vulnerabilidade e com risco de agravamento da condição de saúde caracteriza dano moral passível de reparação. O valor arbitrado na origem (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional.”

(N.U 1041847-70.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 28/02/2025)

3.3
Da alteração do termo inicial dos consectários legais para a data do arbitramento.

Rejeito a tese aventada pelo recorrente, porquanto, conforme expressamente consignado na sentença recorrida, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de indenização por danos morais decorrentes de ilícito contratual, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Por sua vez, a correção monetária incidente sobre as quantias fixadas a título de danos morais deve observar a data do arbitramento judicial, consoante dispõe a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE EM COLETIVO.
DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes. 3. A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1728093 RJ 2020/0172673-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/02/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/02/2021)

3.4
Da pretensão de redução do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais ao patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação

No que tange à pretensão recursal de redução dos honorários de sucumbência fixados na sentença, tal insurgência não merece acolhida.

Com efeito, cuida-se de demanda revestida de considerável complexidade, que exigiu atuação técnica contínua e diligente do patrono da parte recorrida, o qual apresentou manifestações relevantes em distintas fases do processo, inclusive em sede de cumprimento de decisão judicial, denotando elevado grau de zelo profissional.

Ressalte-se, ainda, que o feito
tramita há mais de 2 (dois) anos
, exigindo a adoção de providências que transcendem a mera rotina procedimental, o que, por si só, justifica a manutenção do percentual fixado pelo juízo a quo, em reconhecimento ao trabalho técnico desempenhado ao longo de toda a marcha processual.

Ausente, portanto, qualquer excesso ou desproporcionalidade na verba arbitrada, impõe-se a rejeição da tese recursal, devendo ser prestigiado o trabalho técnico do causídico, em consonância com a jurisprudência consolidada e com os parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Acrescente-se, por oportuno, que os honorários de sucumbência se encontram em estrita observância ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, correspondendo ao patamar máximo previsto e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em conformidade com o entendimento pacificado do STJ,
in
verbis
:

“(...) Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). (...)”
(
AgInt
no
AREsp
1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019,
DJe
02/08/2019).

Por estas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se, quanto ao mais, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

V O T O

EXMA.
SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço
vista dos autos para
melhor

análise
da
matéria
.

V O T O

EXMO.

SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Aguardo
o
pedido
de vista.

SESSÃO DE 08 DE JULHO DE
20
25
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL
CONVOCADA
)

Egrégia Câmara:

Emaclei

Gonçalina
Montalvão Ferreira
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de
Bradesco Saúde S.A.
e
Hospital Ortopédico S.A.
, em virtude do cancelamento de cirurgia indicada pelo médico que a acompanha.

Seus pedidos foram julgados procedentes, a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a Bradesco Saúde S.A forneça e disponibilize o tratamento indicado pelo médico especialista, consistente em procedimento cirúrgico – Encurtamento
Femural
à Esquerda – Fixador Externo LRS
Adv
– 10 pinos (alongamento ósseo) e demais procedimentos e materiais pertinentes, no Hospital Ortopédico Ltda., foi ratificada, e os Requeridos condenados ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigidos pela taxa Selic, além das verbas de sucumbência, cujos honorários foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

O Hospital Ortopédico S.A. interpôs Recurso de Apelação e, em preliminar, suscita sua ilegitimidade passiva.

No mérito, aduz que não é solidariamente responsável e que não há dano moral indenizável.

Insurge-se, também, quanto ao valor da indenização por dano moral e o percentual dos honorários advocatícios.

Na sessão de 10/06/2025, o Relator, Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, apresentou voto pelo parcial provimento do Recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso e, assim, firmar convicção segura quanto ao tema.

A prefacial de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito, pois no capítulo, o Recorrente alega que a Apelada não apontou qualquer falha na prestação do serviço por ele prestado.

Aduz que não tem ingerência sobre autorizações e negativas de cobertura, que incumbem exclusivamente ao plano de saúde.

Argumenta que o caso não versa sobre divergência acerca do valor devido ao Hospital para realização da cirurgia, mas de falta de acordo entre a Bradesco Saúde e a fornecedora dos materiais cirúrgicos, terceira estranha ao processo, sobre a qual o Hospital não tem qualquer relação ou responsabilidade.

Insiste que não houve concordância do Plano de Saúde corréu com o valor dos materiais pleiteados pelo fornecedor dos materiais cirúrgico, o que impossibilitou a realização imediata do procedimento, mas que o Hospital, em si, não cometeu qualquer ilícito ou falhou na prestação dos serviços.

Com todo respeito ao Relator, que rejeitou tais argumentos, no meu entender devem ser acolhidos.

Sabe-se que estabelecimentos hospitalares são fornecedores de serviços e, portanto, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus pacientes.

Assim, não será responsabilizado se provar que a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, incisos I e II, CDC).

O Hospital Recorrente alega ilegitimidade passiva, pois sua responsabilidade limita-se à exclusão de procedimentos autorizados pela Operadora de Saúde; ou seja, aduz que não responde por autorizações e fornecimento de materiais cirúrgicos, que são de responsabilidade do plano de saúde.

Razão lhe assiste, porque não há prova do defeito na prestação do serviço pelo Hospital.

Conforme se extrai do conjunto probatório, a demora não foi causada por nenhuma atitude desidiosa do Hospital, que precisou seguir o procedimento operacional, pois para a realização do procedimento cirúrgico era necessária a autorização do plano de saúde da Recorrida.

Com efeito, a prova documental e testemunhal deixa evidente a inexistência de irregularidade no procedimento adotado pelo Hospital para agendamento do procedimento, pois foi a Operadora do plano de saúde que se negou a fornecer os
OPMEs
(órteses, próteses e materiais especiais).

Ou seja, constata-se que a demora na realização do procedimento se deu exclusivamente em razão da falta de autorização pela Bradesco Saúde S.A. Não existe qualquer conduta ilícita do Hospital que possa ensejar sua responsabilidade.

Portanto, não havendo prova da falha na prestação de serviço pelo Apelante, em relação ao Hospital os pedidos devem ser julgados improcedentes.

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DA AUTORA E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ. [...].
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ QUE NÃO AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE EMERGÊNCIA (RECONSTRUÇÃO DA RAIZ AÓRTICA E TROCA VALVAR MITRAL) NOS MOLDES DO REQUERIMENTO DO MÉDICO

ASSISTENTE PARA TERAPIA DE DOENÇAS COBERTAS PELO PLANO
. AUTORA QUE TEVE QUE ARCAR COM RECURSOS PRÓPRIOS VALORES QUE DEVERIAM SER COBERTOS PELO PLANO. NEGATIVA INDEVIDA. INEXECUÇÃO DO CONTRATO. REEMBOLSO INTEGRAL. ART. 249 DO CC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. DESCABIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE À OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE RÉ.
COBRANÇA DAS DESPESAS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS PELO PLANO DE SAÚDE QUE É MERO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
AUSÊNCIA DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES.
[...]. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - Apelação: 00068043020138240019, Relator.: Fernanda Sell de Souto Goulart, Data de Julgamento: 27/08/2024, Oitava Câmara de Direito Civil). (sem destaques no original)

Com essas considerações, peço licença ao Relator,
pois dele divirjo
.
Dou provimento ao Recurso
e julgo improcedentes os pedidos em relação ao Hospital Apelante.

Diante da reforma da sentença, condeno a Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado do Apelante, os quais fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Recorrente, com a ressalva que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o
voto da 1ª Vogal, Desembargadora Cla
rice Claudino da Silva
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Antes de
encerrar
o
julgamento
, e
após
o
pedido
de vista da
ilustre

Desembargadora
Clarice,
refleti

melhor

sobre
o
caso
, inclusive com
minha

assessoria
.
Convenci -me, depois de receber o voto da Desembargadora
, de que
realmente
,
neste

caso
,
não

há

como

responsabilizar

civilmente

o hospital
apelante
.

Por
isso
,

retifico

meu
voto
para
dar

provimento

ao

recurso
,
nos

termos
do
voto
da
ilustre

Desembargadora
1ª Vogal, Clarice Claudino da Silva.

É
como

voto
.

Data da
sessão
:
Cuiabá-MT, 08/07/2025